Tribunal: TCU
Processo: 030.852/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10146/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.852/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eliezer Oliveira Dias (CPF XXX.547.325-XX); Gilberto Cardoso do Rosário (CPF XXX.081.217-XX); Isaías da Silva (CPF XXX.746.781-XX); Izaías Machado da Costa (CPF XXX.669.401-XX); Jorge da Silva Cardoso (CPF XXX.810.702-XX); Jose Carlos Santana de Alcântara (CPF XXX.033.097-XX); Jose Francisco Filho (CPF XXX.872.944-XX); Jose Salustiano Mota (CPF XXX.669.623-XX); Josué Gonçalves Torres (CPF XXX.109.717-XX) e Niomar Schwamback (CPF XXX.835.427-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.